Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA LAVOURA DE 800 HECTARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA SAFRA DEVIDO A VÍCIO DE QUALIDADE DAS SEMENTES. TRANSAÇÃO POSTERIOR. QUITAÇÃO PLENA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não constitui inovação recursal a arguição de fundamento jurídico presente na petição inicial.
II. Relação jurídica consubstanciada na aquisição de sementes de soja para lavoura de 800 hectares não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor, consoante o artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos.
IV. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
V. Segundo a inteligência do artigo 840 do Código Civil, a transação tem matiz contratual e seus termos passam a reger a relação jurídica entre as partes.
VI. De acordo com o artigo 949 do Código Civil, salvo quando anulada, a transação obstrui a possibilidade de revisão obrigacional ou de indenização fundada nos fatos que motivaram a sua celebração.
VII. Sem prova conclusiva da coação alegada não se pode anular transação precedida de ampla negociação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VIII. Dificuldades e premências financeiras não traduzem, em si mesmas, coação apta a invalidar transação, presente o disposto no artigo 151 do Código Civil.
IX. Apelação conhecida e desprovida.